Tribunal: TJDFT
Processo: 0733914-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.578.533/SP. TEMA 958. ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. NÃO VERIFICAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou teses quanto à impossibilidade de cobrança, nos contratos de financiamento, da prestação de serviços de terceiros não especificados. Todavia, considerou legais as cobranças das despesas com o registro do contrato. Na mesma sistemática, o Tribunal da Cidadania fixou o entendimento de que não há abusividade na cobrança de seguro prestamista, quando há expressa previsão contratual, sem indícios de que haja condicionamento de uma contratação à outra. Se não foi demonstrado nenhum vício de consentimento, é descabido falar em restituição de valores.